Tribunal: TJDFT
Processo: 0700148-96.2022.8.07.0011
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-19

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0700148-96.2022.8.07.0011 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EZIQUIEL ANTONIO SERRAO SOUSA APELADO: CONDOMINIO PLACA DA MERCEDES RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DESPACHO Ciente do julgamento do conflito de competência que afastou a prevenção e firmou a competência da Excelentíssima Senhora Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU para processar e julgar a Apelação Cível n.o 0700148-96.2022.8.07.0000 (Id 57040345). À secretaria da 1a Turma para que adote as providencias para o encaminhamento do processo à e. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU. Brasília, 19 de março de 2024 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora